Tribunal: TJMT
Processo: 0033735-64.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033735-64.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), VENTURA ALONSO PIRES - CPF: 148.089.698-58 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ROBERTA DA CRUZ FORLANI - CPF: 295.254.778-51 (ADVOGADO), MAURICIO GENTILE CORREA SALLES - CPF: 279.095.158-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. RECOLHIMENTO AO FUNJUS. NATUREZA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
BIS IN IDEM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal fundada na CDA n. 20133094, declarou a quitação do débito em razão de pagamento administrativo com recolhimento ao FUNJUS e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação em custas ou honorários advocatícios. O recorrente pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, extinta a execução fiscal após pagamento administrativo do débito com recolhimento de valores ao FUNJUS, é cabível a condenação da
executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal por quitação administrativa do débito, com recolhimento de verba de natureza honorária ao FUNJUS, afasta, nas peculiaridades do caso, a aplicação automática do princípio da causalidade.

4. O recolhimento ao FUNJUS possui natureza honorária, conforme interpretação sistemática da legislação estadual, especialmente o art. 120 da Lei
Complementar Estadual n. 111/2002.

5. O pagamento realizado no âmbito administrativo já satisfaz a verba honorária devida à Fazenda Pública, inclusive pela atuação na cobrança da dívida ativa, judicial ou extrajudicial.

6. A fixação de honorários sucumbenciais após o recolhimento ao FUNJUS configura duplicidade de cobrança pelo mesmo encargo, caracterizando
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico.

7. A interpretação restritiva do art. 26 da Lei n. 6.830/1980 e a invocação do art. 85 do CPC não afastam a conclusão, pois a controvérsia não se resolve por isenção, mas pelo reconhecimento de que a verba honorária já foi satisfeita.

8. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a impossibilidade de nova condenação honorária quando já houve pagamento administrativo com verba de natureza honorária vinculada ao FUNJUS.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CPC, art. 85; Lei n. 6.830/1980, art. 26; Lei Complementar Estadual n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.9.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1.994.559/MG; STJ,
AgInt
no
REsp
2.086.336/SC; TJMT,
Ap
1001352-78.2020.8.11.0038, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.10.2025; TJMT,
Ap
65181/2017, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, Gabinete II – Fazenda Pública Estadual, nos autos da Execução Fiscal no 0033735-64.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso
,
visando à cobrança do crédito inscrito na CDA no 20133094.

O juízo de origem julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, após a executada informar a quitação do débito, circunstância confirmada em consulta ao SADA – Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa. Na parte dispositiva, a
magistrada declarou quitado o crédito representado pela CDA que instruiu a execução, extinguiu o feito, deixou de condenar as partes em custas processuais e verba honorária, determinou o cancelamento de eventuais penhoras e restrições oriundas da ação, bem como a baixa imediata no apontamento do SERASAJUD, além de homologar eventual desistência do prazo recursal e determinar o arquivamento após o trânsito em julgado.

A fundamentação assentou, em síntese, que, tendo havido pagamento administrativo do débito antes da citação, e recolhidos os valores ao FUNJUS, não caberia condenação em honorários advocatícios, citando precedente do TJMT nesse sentido. (Id 353751397)

Nas razões recursais, o
recorrente
sustenta que a sentença incorreu em erro de premissa ao extinguir a execução sem condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios. Afirma que a solução adotada viola o princípio da causalidade e o regime do art. 85 do CPC, porque a executada deu causa ao ajuizamento da demanda e o pagamento administrativo posterior não afasta a sucumbência.

Argumenta, ainda, que o recolhimento ao FUNJUS não se confunde com honorários sucumbenciais, pois a própria Lei Complementar Estadual no 111/2002, em seu art. 120, distingue os honorários de 10% devidos na cobrança da dívida ativa dos honorários advocatícios fixados judicialmente a qualquer título. Defende também que a exceção do art. 26 da Lei no 6.830/1980 deve ser interpretada restritivamente, apenas para hipóteses de cancelamento da inscrição por erro atribuível à Fazenda Pública, invocando, para tanto, precedentes do STJ, inclusive
AgInt
no
REsp

no 2.106.235/TO,
AgInt
no
REsp
no 2.116.854/GO e
AgInt
no
REsp
no 2.191.607/PR.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou da causa. (Id 353751855)

Em contrarrazões,
a recorrida pede o não
provimento do recurso. Sustenta que a sentença deve ser mantida porque a quitação do débito já abrangeu os valores destinados ao FUNJUS, o que afastaria nova condenação honorária. Para amparar a tese, cita julgado do TJMT em ação anulatória de crédito tributário, segundo o qual o recolhimento das verbas destinadas ao FUNJUS afasta a necessidade de pagamento de honorários advocatícios.

Requer, ainda, a condenação do apelante em honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
. (Id 353751858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e
é o recurso cabível contra a sentença
impugnada
.
Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se, extinta a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, com recolhimento de valores ao FUNJUS, é cabível a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como pretende o Estado de Mato Grosso.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança da CDA n. 20133094. Sobreveio, porém, a informação de quitação do débito pela parte executada, fato confirmado pelo próprio juízo de origem mediante consulta ao SADA – Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa.

Diante disso, a magistrada singular declarou quitado o crédito e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas nem em verba honorária. Para tanto, consignou expressamente que, havendo pagamento administrativo do débito e recolhimento de valores ao FUNJUS, não se justifica a imposição de nova verba sucumbencial. (Id 353751397)

Nas razões recursais, o
recorrente
sustenta, em síntese, que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com honorários sucumbenciais; que a verba destinada ao fundo decorre de obrigação legal autônoma; que o princípio da causalidade impõe a condenação da executada, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento da execução; e que inexistiria preceito legal isentando o contribuinte do pagamento de honorários judiciais nessa hipótese.

Acrescenta que o art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 distingue os honorários de 10% devidos na cobrança da dívida
ativa dos honorários fixados judicialmente, razão pela qual seria possível a cumulação. (Id 353751855)

Sem razão, contudo.

A
peculiaridade do caso afasta a incidência automática do princípio da causalidade tal como defendido pelo apelante. Isso porque a execução foi extinta após a quitação administrativa do débito, em contexto no qual já houve recolhimento de valores destinados ao FUNJUS, circunstância expressamente considerada pelo juízo de origem e
,
também
,
invocada pela parte apelada em contrarrazões. (
Id 353751858
)

Não desconheço a tese do apelante de que a exceção prevista no
art. 26 da Lei n. 6.830/1980
deve ser interpretada restritivamente, incidindo apenas nas hipóteses de cancelamento da inscrição por erro imputável à Fazenda Pública, conforme os precedentes do STJ indicados nas razões recursais, entre eles o
AgInt
no
REsp
n. 2.106.235/TO
,

o

AgInt
no
REsp
n. 2.116.854/GO
e o
AgInt
no
REsp
n. 2.191.607/PR
. Ainda assim, essa argumentação não conduz à reforma da sentença. Isso porque a controvérsia dos autos não se resolve pela aplicação isolada do
art. 26 da LEF
, nem pela simples afirmação de que o pagamento posterior ao ajuizamento atrairia, por si só, a incidência do princípio da causalidade.

O ponto distintivo do caso concreto está no fato de que a extinção da execução fiscal decorreu de quitação administrativa do débito com recolhimento da verba destinada ao FUNJUS, a qual, segundo a orientação adotada neste Tribunal em casos análogos, possui natureza honorária.

Em tal cenário, ainda que se reconheça interpretação restritiva do
art. 26 da LEF
, permanece incabível a fixação de nova verba sucumbencial,
porque isso representaria duplicidade de cobrança pelo mesmo encargo, em manifesta configuração de
bis in idem
. Portanto, os precedentes invocados pelo Estado não afastam a peculiaridade fático-jurídica presente nestes autos, suficiente para manter a sentença de extinção sem nova condenação honorária.

Embora o Estado sustente que a verba destinada ao FUNJUS não se confunde com honorários sucumbenciais, a interpretação sistemática
da legislação estadual
deixa
eviden
te
que a cobrança vinculada ao FUNJUS possui inequívoca natureza honorária, abrangendo a atuação estatal na cobrança dos créditos inscritos, ajuizados ou não, inclusive em parcelamentos.

O próprio art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 prevê, entre as receitas do fundo, os honorários de 10% devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não,
além dos honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado.

Conferem-se:

“Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I –
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II –
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III – taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV –
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do
Estado.”

Assim,
ao efetuar a quitação administrativa do débito com recolhimento do encargo destinado ao FUNJUS
, o
executado já
satisfa
z
encargo de natureza honorária
em favor da Procuradoria, o que inviabiliza nova condenação na via judicial.

Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM RECOLHIMENTO AO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
3. O pagamento realizado ao FUNJUS, como condição legal para adesão ao programa de recuperação fiscal (REFIS-MT), contempla verba de natureza honorária, nos termos do art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 e do art. 12 da Lei Estadual n. 10.433/2016.

4. A fixação de nova verba de honorários sucumbenciais em juízo, após quitação administrativa com recolhimento ao FUNJUS, configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento
jurídico.”
(TJMT N.U. 1001352-78.2020.8.11.0038, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 29.10.2025)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM.
(...) Havendo
a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Precedentes:
AgInt
no
REsp
n. 1.994.559/MG,
AgInt
no
REsp
n. 2.086.336/SC. Recurso especial
improvido.”
(
REsp
2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.9.2024,
DJe
19.9.2024).

Nessa perspectiva, admitir nova condenação em honorários sucumbenciais na esfera judicial, após já ter ocorrido o recolhimento da verba honorária na via administrativa, conduziria à duplicidade de cobrança sobre o mesmo crédito, em favor do mesmo ente público, situação incompatível com o ordenamento jurídico. Em hipóteses assim, a exigência cumulativa traduz verdadeiro bis in idem, o que deve ser repelido.

A tese recursal fundada no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade não altera essa conclusão. É certo que, em regra, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda responde pelos ônus sucumbenciais. Ocorre que tal diretriz não pode ser aplicada de forma mecânica quando a própria sistemática legal e a realidade do caso demonstram que a verba
honorária já foi satisfeita na esfera administrativa, por meio de recolhimento específico ao FUNJUS. A solução contrária importaria enriquecimento indevido e duplicação de encargos sem causa jurídica bastante.

Também não prospera a alegação de inexistência de preceito
isentivo
expresso. A controvérsia, aqui, não se resolve propriamente por isenção legal de honorários, mas pela constatação de que já houve satisfação da verba honorária no âmbito administrativo, o que torna indevida nova condenação judicial pelo mesmo fato gerador.

Por isso, não se cuida de afastar honorários devidos, mas de reconhecer que eles já foram absorvidos na forma prevista pela legislação estadual aplicável à cobrança da dívida ativa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha nessa direção. No
julgado proferido na Apelação n. 1001352-78.2020,8,11,0038, desta relatoria
e naquele mencionado na sentença
, assentou-se que, havendo pagamento administrativo do débito antes da citação e recolhimento de valores ao FUNJUS, a extinção da execução fiscal não implica condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. (TJMT,
Ap
65181/2017, Rel. Des. Márcio Vidal).

O fundamento central
desses precedentes ajusta-se ao caso em exame. Aqui também houve extinção da execução em razão do pagamento administrativo do débito, com recolhimento ao FUNJUS, de modo que a pretensão de condenação da executada em nova verba honorária não merece acolhimento. A sentença, portanto, deve ser mantida.

Deixo de majorar honorários recursais, porque não houve fixação de honorários na origem, o que impede a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026